Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. ENTENDIMENTO EM RECURSO REPETITIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MANEJAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA, REMETENDO PARA LIQUIDAÇÃO, SEM DEFINIR A MODALIDADE. RESP 1.247.150/PR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO E BANCO CENTRAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE NÃO ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE DEMANDAR SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA FIEL AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese fixada pelo STJ, ao julgar o RESP 1.247.150/PR pela sistemática dos recursos repetitivos, não tem o alcance almejado pelo agravante, haja vista que apenas afastou a possibilidade de se manejar cumprimento individual de sentença coletiva, por se tratar de condenação genérica. A liquidação por arbitramento não impede a juntada de novos documentos pelas partes, o que repele a tese de ofensa ao devido contraditório e ampla defesa, tratando-se de rito que prevê, diferentemente da liquidação comum, da realização de perícia, caso o juiz não possa decidir de plano (art. 510, CPC).
2. A tese de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central, não resiste a uma simples leitura do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, em que se consignou, nos termos da jurisprudência já consolidada daquela corte, que a responsabilidade é das instituições financeiras depositárias das aplicações, no caso, o Banco do Brasil. Frise-se que referido recurso tem por objeto a sentença proferida na ação civil pública de onde extraído o título que embasa o pedido de liquidação formulado pelo agravado.
3. Desse modo, o credor pode demandar apenas contra o Banco do Brasil S/A, não havendo necessidade de ingresso da União nem do Banco Central na lide, a atrair a competência da Justiça Federal, afastando, assim, a aplicação do art. 109 da Constituição Federal e a tese do litisconsórcio passivo necessário.
4. A discussão relativa ao termo inicial de incidência dos juros de mora, não socorre o agravante, pois, cumprido fielmente a parte dispositiva do título judicial liquidando.
5. Recurso desprovido.